Tribunal: STF
Processo: Rcl 56282
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Luiz Carlos Ramos contra alega omissão da Unidade Prisional de Iperó – SP em transferir o reclamante para uma unidade prisional de regime semiaberto, contrariando o disposto na Súmula Vinculante 56 desta Corte.



    Consta dos autos decisão do juízo das execuções de Sorocaba nos autos do processo de execução penal de nº 1005824- 69.2020.8.26.0050, que deferiu a progressão de regime ao Reclamante.



    Pleiteia, inclusive em sede liminar, sua imediata transferência ao regime adequado.



    É o relatório. DECIDO.



    Da análise dos documentos colacionados aos autos, colhe-se o seguinte da decisão judicial que deferiu a progressão de regime ao Reclamante:



    “Conforme se observa do cálculo de penas nota-se que foi cumprida a fração necessária à progressão de regime (fls. 122) e restou demonstrado o bom comportamento carcerário (fls. 242). 



    De se ressaltar ainda que o parecer técnico colhido por ocasião da realização do exame criminológico foi favorável à concessão do benefício (fls. 240/241).



    Presentes, portanto, os requisitos legais.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 112, da Lei de Execução Penal, promovo ao Regime Semiaberto de prisão: Luiz Carlos Ramos, cujos efeitos deverão retroagir até 17/03/2018, data do efetivo preenchimento do último requisito (objetivo), em observância à tese jurídica fixada pelo E. Tribunal de Justiça Bandeirante no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 2103746-20.2018.8.26.0000.



    Intime-se com cópia desta decisão, a qual servirá de ofício à SAP para remoção à vaga adequada ao novo regime de prisão agora estabelecido, o que deverá ocorrer em prazo razoável, nos termos da Súmula Vinculante n.º 56 do Supremo Tribunal Federal.”



    Desta sorte, diante da determinação judicial de observância do teor da Súmula Vinculante 56 desta Corte, e da alegação do Reclamante de não ter sido observado, até o momento, o teor do referido enunciado, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente